Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008741-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), VILANI MARQUES DA SILVA - CPF: 060.301.211-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), EVERSON DA NEVES RODRIGUES - CPF: 029.672.161-19 (VÍTIMA), MAIC VINICIUS DA SILVA - CPF: 066.362.101-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO - CPF: 070.575.841-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 070.547.021-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal. Habeas Corpus. Medida cautelar de monitoramento eletrônico. Manutenção. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada por crimes de violação de domicílio, exercício arbitrário das próprias razões com violência, associação criminosa e tortura, com pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, por suposta ausência de fundamentação concreta e alegações de constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico representa constrangimento ilegal à paciente, diante do alegado cumprimento das condições impostas e da suposta ausência de fundamentos atuais para sua continuidade.

III. Razões de decidir

3. A manutenção do monitoramento eletrônico revela-se adequada, necessária e proporcional à luz da gravidade concreta dos fatos imputados, que envolvem atos de tortura em contexto de atuação articulada com traços de organização criminosa.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi fundamentada na condição de mãe de menor, e não na inexistência de periculosidade ou risco processual, justificando-se a vigilância continuada.

5. A alegação de prejuízo à imagem e saúde emocional da paciente carece de elementos objetivos que demonstrem efetivo abalo. O mero cumprimento das obrigações legais não constitui causa para revogação da medida.

6. Inexiste excesso de prazo ou morosidade injustificável no trâmite da ação penal, estando o feito em fase de designação de interrogatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de habeas corpus denegada.

_________

Tese de julgamento
: “1. A manutenção do monitoramento eletrônico é admissível diante da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de controle cautelar. 2. O cumprimento regular da medida cautelar, isoladamente, não justifica sua revogação. 3. Alegações genéricas de prejuízo moral não são suficientes para afastar a medida imposta.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 150, §1o, 288 e 345; Lei 9.455/97, art. 1o, II; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n.o 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado em favor de
Vilani Marques da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM.

Juiz de Direito da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, que indeferiu o pedido de retirada de uma das medidas cautelares, aplicadas no bojo da Ação Penal no 1009337-55.2024.8.11.0007, consistente no monitoramento eletrônico (Id. 276086882).

Em linhas gerais, a impetrante afirma que a paciente responde a ação penal há cinco meses e vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas, inclusive o monitoramento eletrônico. No entanto, aduz que apesar de apesar de sua conduta exemplar, endereço fixo, bons antecedentes e emprego lícito, o pedido de revogação da tornozeleira foi indeferido, com base na gravidade abstrata dos delitos, sem fundamentação concreta.

Diante disso, a impetrante alega que a medida tornou-se desnecessária e desproporcional, caracterizando flagrante constrangimento ilegal, em violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e liberdade de locomoção.

Além disso, sustenta que o uso da tornozeleira tem causado sérios prejuízos à imagem profissional e à saúde emocional da paciente, que é mãe solo, trabalha com atendimento ao público e sofre estigmatização no ambiente laboral (Id. 276086870).

Desse modo, solicita a
concessão de liminar
seja imediatamente revogada a medida de monitoramento eletrônico, restabelecendo-se a legalidade e os direitos fundamentais da paciente

(Id. 276086877).

Juntou os documentos à Id. 276086877 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 276272355).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 278769383).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 280481870).

V O T O R E L A T O R

Conforme se observa dos autos, inicialmente,
foi decretada a prisão preventiva da paciente pela existência de indícios de sua participação
nos crimes de violação de domicílio (art. 150, §1o), Exercício Arbitrário das Próprias Razões com Violência (art. 345 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e tortura (art. 1o, II, da Lei 9.455/97)
.

Segundo consta, a paciente teria invadido a residência de
Everson das Neves Rodrigues,
vítima dos autos, em companhia de outros quatro suspeitos, apontando-o como sendo um “tarado”. Isso porque, conforme consta, a vítima teria espiado a paciente nua pela janela de sua residência logo após ela sair do banho, fato que a levou a acionar terceiros em busca de ajuda.

Após a entrada na casa da vítima, a paciente teria identificado o homem aos demais envolvidos, momento em que foi realizada uma videochamada com uma terceira pessoa identificada como “Madrinha”, a qual teria sentenciado a aplicação de um “salve”. Desse modo,
Everson
foi submetido a aproximadamente 150 "mangueiradas" nas costas, além de outras formas de agressão, inclusive chegando a desmaiar, sendo posteriormente reanimado com água jogada em seu rosto pela própria paciente.

Diante desse contexto, inicialmente, ponderou-se a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
dos fatos narrados, nestes termos:

“(...)a imprescindibilidade da medida segregatícia encontra amparo nas peculiaridades do caso concreto, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, o qual demonstra a elevada periculosidade dos investigados, tendo em vista que a representada VILANI MARQUES, em tese, invadiu a casa da vítima EVERSON na companhia de mais 4 (quatro) suspeitos, dentre eles os representados PEDRO HENRIQUE PEDROSO DO COUTO, RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, e MAIC VINICIUS DA SILVA , a qual este último foi preso em flagrante e teve convertida sua prisão em preventiva no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.o (1009101-06.2024.8.11.0007), assim, torturaram a vítima com 150 mangueiradas nas costas e demais agressões físicas, por supostamente estar olhando a vizinha VILANI trocar de roupa (...)A gravidade em concreto do crime, que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada aos investigados e por se se tratar de crimes de cárcere privado, participação em organização criminosa, tortura, e que se encontra encontra em andamento as correspondentes investigações policiais, a decretação da medida extrema constritiva de liberdade e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
''modus operandi''
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.(...) Saliente-se, por fim, que o famoso ''salve'' praticado contra a vítima são ações praticadas por facções criminosas, e que esta região tem sofrido com o aumento da atuação da facção Comando Vermelho, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investida” (Id. 276096855).

Durante a instrução criminal, a autoridade coatora, substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas alternativas: (i) comparecimento mensal em juízo; (ii) afastamento do local dos fatos; (iii) proibição de manter contato com a vítima; (iv) proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; (v) monitoramento eletrônico (Id. 276096859).

Encerrada a instrução criminal, a impetrante, formulou o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, que restou indeferido,
in litteris
:

“(...)Vale frisar ainda que mesmo o fato de a acusada estar cumprindo satisfatoriamente à medida cautelar de monitoramento, isso não necessariamente configura requisito para a retirada da mesma. Ao contrário, somente evita que a acusada regrida à sua prisão preventiva. Por fim, verifica-se que o equipamento de monitoramento eletrônico foi instalado em 25/10/2024, ou seja, há um período inferior a 5 meses, o que caracteriza um intervalo de tempo relativamente curto para a reconsideração ou alteração da medida imposta. Nessa perspectiva, não vislumbro motivos suficientes para ensejar a revogação do monitoramento eletrônico (...) ” (Id. 276086882).

A impetrante, nesta ação constitucional, insurge-se exclusivamente contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ao argumento de que não haveria fundamentos suficientes para justificar a permanência de restrição tão gravosa à paciente.

Contudo, não se vislumbra, ilegalidade manifesta ou abuso evidente que justifique a revogação imediata da medida cautelar imposta pela autoridade judicial de origem.

No caso em análise, a manutenção da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
mostra-se
plenamente adequada, necessária e proporcional
diante das particularidades da conduta imputada à paciente e do contexto fático revelado nos autos.

Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que os fatos apurados são de
gravidade concreta elevada
, envolvendo indícios de invasão domiciliar e
submissão da vítima a sessão de tortura
, em ação conjunta e coordenada por vários indivíduos, supostamente sob orientação de terceiro identificado como integrante de organização criminosa. Tais circunstâncias revelam um
modus operandi
articulado
, que transcende a esfera de um delito isolado, evidenciando potencial risco à ordem pública e à integridade de terceiros.

Em segundo, constata-se dos autos que a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas somente foi possível em razão da condição pessoal da paciente, que é mãe de menor de 12 anos de idade, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP. Ou seja, o relaxamento da custódia deu-se por fundamento humanitário, e não por ausência dos requisitos autorizadores da cautelaridade, que permanecem reconhecidos no caso concreto, mantendo-se, porém, a necessidade de controle e vigilância por parte do estado (Id. 276096859).

Nesse contexto, a decisão que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico revela-se juridicamente adequada, coerente com os elementos constantes dos autos e respaldada nos critérios legais exigidos para a prisão preventiva, cuja substituição deu-se em caráter excepcional, e não como regra.

Ressalte-se que a medida de monitoramento eletrônico, ainda que implique restrição, é substancialmente menos gravosa do que a prisão preventiva, servindo como instrumento eficaz de controle cautelar, sobretudo em casos como o presente, que envolvem indícios de prática de crimes de elevada gravidade e dinâmica de execução articulada e coordenada, com traços compatíveis com ações promovidas por organizações criminosas.

Prosseguindo, ainda que a impetrante sustente que a paciente teria se tornado alvo de “
comentários maliciosos e olhares de desconfiança, ferindo sua dignidade
”, tal alegação, dissociada de elementos objetivos que demonstrem efetivo prejuízo à integridade moral ou psicológica da acusada, não é suficiente para afastar a medida imposta.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que
“
a mera alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada
”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023).

Cumpre destacar que o regular cumprimento das obrigações impostas à paciente — por mais desejável que seja — não representa, por si só, fundamento legítimo para a revogação das medidas cautelares. Trata-se, na verdade, de conduta mínima esperada de todo e qualquer acusado (a) submetido a restrições judiciais, não sendo suficiente, isoladamente, para neutralizar a gravidade concreta dos fatos imputados, tampouco os fundamentos objetivos que justificaram a imposição da medida.

Por fim, no que tange à alegação de suposto excesso de prazo na imposição da medida de monitoramento eletrônico, tal argumento não se sustenta diante da realidade processual dos autos. Conforme salientado no parecer ministerial,
não há inércia ou morosidade injustificável por parte do Juízo de origem
, sendo evidente que o feito tramita de forma regular e célere, compatível com a complexidade dos fatos apurados. Ademais, o interrogatório dos réus já se encontra designado para data próxima
(16.04.2025
), o que reforça a diligência da autoridade coatora na condução do processo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025